Tribunal: TJPA
Processo: 0022177-98.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? ROUBO ? CONCURSO DE AGENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? PALAVRA DA V?TIMA ? PENA BASE NO M?NIMO LEGAL MANTIDA. Os elementos de convic??o colhidos durante a instru??o demonstram a materialidade e a autoria do crime. A palavra da v?tima foi segura o suficiente para ser admitida como prova plena no que tange ? grave amea?a e ? autoria do delito. Incab?vel o acolhimento do pleito de n?o reconhecimento do concurso de agentes, eis que este restou comprovado diante dos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em ju?zo. Recurso improvido.Un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00221779820138140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ERICK DA SILVA CONCEIÇÃO (DEFENSOR PÚBLICO: LARISSA MACHADO SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONCURSO DE AGENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL MANTIDA. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. A palavra da vítima foi segura o suficiente para ser admitida como prova plena no que tange à grave ameaça e à autoria do delito. Incabível o acolhimento do pleito de não reconhecimento do concurso de agentes, eis que este restou comprovado diante dos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo. Recurso improvido.Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 22 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00221779820138140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ERICK DA SILVA CONCEIÇÃO (DEFENSOR PÚBLICO: LARISSA MACHADO SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ERICK DA SILVA CONCEIÇÃO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de crimes contra crianças e adolescentes da capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 04/10/2013, por volta das 13h10, o indigitados, auxiliados pelo menor Willian Miqueias dos Santos Brito, fazendo gestos com as mãos de estarem armados, tomaram de assalto a vítima Jackson Rodrigues de Carvalho, quando esta estava em uma parada de ônibus localizada na esquina da Rua Osvaldo de Caldas Brito com a Rua Cesário Alvim, no bairro do Jurunas, nesta cidade, subtraindo-lhe uma mochila contendo vários materiais escolares, pois o ofendido se preparava para ir ao cursinho preparatório de vestibular. O policial militar Andrei Pinto da Rocha, Aspirante/PM, comandava uma guarnição em policiamento ostensivo no bairro do Jurunas, mais precisamente na Avenida Fernando Guilhon, quando foi acionado (...). O policial Andrey saiu em diligências quando prendeu os denunciados junto com o menor e não teve dúvida do envolvimento dos detidos no evento delituoso, pois um deles estava com a mochila da vítima nas costas. Levados ao PM/BOX do bairro, a vítima reconheceu os ora denunciados e o adolescente como sendo os autores do delito ora em apuração, sendo a mochila devolvida ao ofendido. (...)
.¿ (sic)

Denúncia recebida em 01 de novembro de 2013, fl. 85.

O Apelante alega que há insuficiência de provas nos autos. Aduz que o depoimento isolado do co-denunciado Thiago Marques da Silva não é prova suficiente para sua condenação criminal. Informa que é inocente. Alega ainda que não restou comprovada a existência da causa de aumento de pena inerente ao concurso de pessoas. Pretende, enfim, a reforma da decisão.

Contrarrazões às fls. 225-233.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 08 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00221779820138140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ERICK DA SILVA CONCEIÇÃO (DEFENSOR PÚBLICO: LARISSA MACHADO SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ERICK DA SILVA CONCEIÇÃO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de crimes contra crianças e adolescentes da capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 04/10/2013, por volta das 13h10, o indigitados, auxiliados pelo menor Willian Miqueias dos Santos Brito, fazendo gestos com as mãos de estarem armados, tomaram de assalto a vítima Jackson Rodrigues de Carvalho, quando esta estava em uma parada de ônibus localizada na esquina da Rua Osvaldo de Caldas Brito com a Rua Cesário Alvim, no bairro do Jurunas, nesta cidade, subtraindo-lhe uma mochila contendo vários materiais escolares, pois o ofendido se preparava para ir ao cursinho preparatório de vestibular. O policial militar Andrei Pinto da Rocha, Aspirante/PM, comandava uma guarnição em policiamento ostensivo no bairro do Jurunas, mais precisamente na Avenida Fernando Guilhon, quando foi acionado (...). O policial Andrey saiu em diligências quando prendeu os denunciados junto com o menor e não teve dúvida do envolvimento dos detidos no evento delituoso, pois um deles estava com a mochila da vítima nas costas. Levados ao PM/BOX do bairro, a vítima reconheceu os ora denunciados e o adolescente como sendo os autores do delito ora em apuração, sendo a mochila devolvida ao ofendido. (...)
.¿ (sic)

O Apelante alega que há insuficiência de provas nos autos. Aduz que o depoimento isolado do co-denunciado Thiago Marques da Silva não é prova suficiente para sua condenação criminal. Informa que é inocente. Alega ainda que não restou comprovada a existência da causa de aumento de pena inerente ao concurso de pessoas. Pretende, enfim, a reforma da decisão.

Quanto à autoria do delito, tenho que restou comprovada nos autos diante dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo. Ressalto que o denunciado Thiago Marques da Silva confessou a prática do delito, mídia à fl. 153, afirmando que cometeu o delito juntamente com seu amigo Erick e com Willian, que conheceu naquele dia. Afirmou que ficou olhando para ver se ninguém se aproximava enquanto os demais subtraiam a mochila da vítima que estava na parada de ônibus. Disse que após o roubo fugiram e foram abordados pela PM. Que dentro da mochila só havia material escolar e que não estavam armados.

A vítima, JACKSON RODRIGUES DE CARVALHO, foi ouvida em sede policial, fl. 13, afirmando que:
¿(...) tinha acabado de sair de sua residência em direção à parada de ônibus (...) quando três indivíduos em duas bicicletas se aproximaram; que um dos meliantes fazendo gesto com as mãos de estar armado, anunciou o assalto; que logo em seguida o mesmo indivíduo perguntou ao depoente se ele tinha aparelho celular; que o depoente ficou com medo e entregou a mochila contendo material escolar; que logo em seguida ao roubo, os três indivíduos subiram em suas bicicletas e se evadiram; que o depoente foi socorrido por uma senhora que ligou para a polícia (...).
¿

O ora Apelante foi considerado revel, porém, em sede policial afirmou que: ¿
confirma na presença da autoridade policial ter cometido o roubo juntamente com mais dois indivíduos de nomes Thiago Marques da Silva vulgo `Thiaguinho¿ e Willians Miqueias vulgo `Willians¿; que o três estavam em duas bicicletas; que anunciaram o roubo na esquina da Tv. de Breves com Rua Osvaldo de Caldas Brito; que roubaram da vítima uma mochila por achar que dentro tinha um notebook; que logo após o roubo os três montaram em suas bicicletas e fugiram (...).¿

A testemunha, PM TONY JEFFERSON RODRIGUES DA COSTA, em sede policial disse que: ¿(...) ao se aproximarem da Av. Fernando Guilhon com Av. Bernardo Sayão, avistou três elementos com as mesmas características, sendo que um carregava nas costas uma mochila; que de imediato os três foram detidos e levados para o Box da Polícia Militar; que o depoente procurou a vítima e a levou até o Box para reconhecimento e ao ver os três não teve dúvidas em reconhece-los como sendo os indivíduos que lhe roubaram; que o três, depois de reconhecidos confirmaram ter sido eles que tinham roubado a vítima (...).¿

A mochila foi encontrada em poder do ora Apelante, conforme auto de apresentação e apreensão de objeto, fl. 32.

Diante de tais provas, não restam dúvida quanto à autoria do delito em comento.

Eis o entendimento jurisprudencial:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao
iter criminis
, seja quanto ao
modus operandi
, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿ (TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005)

Afasto, portanto, a pretensão absolutória do recorrente e mantenho sua condenação pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, nos termos do disposto no art. 157, § 2º, II do CP.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, a qual mantenho, eis que não houve recurso da parte contrária e em observância à proibição da
reformatio in pejus
.

Mantenho a não incidência das atenuantes da menoridade e confissão espontânea em obediência ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Comprovada a incidência da causa de aumento - concurso de pessoas, diante dos depoimentos já mencionados, principalmente diante da palavra da vítima. Logo, mantenho a fração de aumento em 1/3, eis que a considero adequada e suficiente para a reprimenda. Desta forma, a pena deve ser mantida em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 22 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator